Tribunal: TCU
Processo: 025.194/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9165/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.194/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Borba Neves (XXX.066.060-XX); Bruno de Azevedo Oliveira (XXX.331.749-XX); Cintia Fabiane Orquiz da Silva (XXX.487.910-XX); Cristiane Borba Guerreiro (XXX.390.700-XX); Lisiane Soares Velho Sausen (XXX.296.450-XX); Luana Moreira Ifarraguirre Calligaris (XXX.814.130-XX); Luiz Fernando Silva da Silva (XXX.624.660-XX); Roberta Vergara Jansen (XXX.332.970-XX); Taiane dos Santos Feiten (XXX.862.030-XX); Vitoria Machado Kruger (XXX.564.610-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.